Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-44.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800056-44.2022.8.14.0040

APELANTE: ISMAEL RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. VALIDADE DA PRIMEIRA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se que pretende a reforma da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a apelação foi interposta dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído nos autos, quando estiver solto, nos termos do art. 392, II, do CPP.

4. No caso de duplicidade de intimações e sendo válida a primeira, a segunda não renova a abertura do prazo processual, vez que a parte interessada no primeiro momento já tomou ciência do ato.

5. Segundo entendimento do STJ, a intimação do defensor e do réu solto acerca da sentença condenatória é absolutamente prescindível, de modo que, no caso de dupla intimação, não há renovação do prazo recursal.

6. No caso em exame, em juízo de admissibilidade recursal, verifica-se a intempestividade do apelo defensivo, porquanto interposto fora do prazo de 5 dias previsto no art. 593, I, do CPP, o que obsta o seu conhecimento e prejudica a análise meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal interposta após o término do quinquídio previsto no art. 593 do CPP é extemporânea, o que obsta o seu conhecimento e prejudica a análise do mérito recursal. 2. Havendo duplicidade de intimações e sendo válida a primeira, a segunda não renova a abertura do prazo processual”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 370, § 1º; 392, II; 593, I; 798.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO, ApCrim 0024317-11.2018.8.27.0000, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, Turmas das Câmaras Criminais, j. 23.3.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.8.2024; TJPB, ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 5.9.2019; STJ, AgInt no REsp 1735244/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso por ser intempestivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ismael Rodrigues da Costa apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 5 meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, e 1 ano e 8 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06, em regime aberto (ID 28391428).

O apelante pleiteia a absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, bem como do crime de descumprimento de medida protetiva por ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com a incidência da atenuante da confissão espontânea para ambos os crimes, e não apenas para o de descumprimento de medida protetiva, com eventual ampliação da fração de redução. Além disso, postula a reavaliação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. (ID 28391444).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 28391446), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29991508).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico que o apelo é extemporâneo, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

A esse respeito, consigne-se que das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juízo singular caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto no art. 593, inciso I, do CPP.

Sendo assim, o recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, ressaltando-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, conforme dicção do art. 798 do CPP, fluindo a contagem inicial no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão.

Nesse espeque, segundo disposição contida no art. 392, II, do CPP, a intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído nos autos, quando estiver solto, mediante publicação na imprensa oficial, segundo consta no art. 370, §1º, do CPP.

Na espécie, extrai-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 26/11/2024 (ID 28391428), tendo o advogado do réu (ID 28391355) sido intimado através da publicação no
Diário de Justiça Eletrônico em 02/12/2024
, enquanto o réu foi intimado posteriormente em 13/12/2024 (ID 28391437).

Importante ressaltar que segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “havendo duplicidade de intimações, sendo válida a primeira, a segunda não renova a abertura do prazo processual, vez que a parte interessada no primeiro momento já tomou ciência do ato” (TJTO,
ApCrim 0024317-11.2018.8.27.0000
, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, Turmas das Câmaras Criminais, j. 23.3.2021).

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a intimação do defensor e do réu solto acerca da sentença condenatória é absolutamente prescindível” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.8.2024), de modo que, no caso de dupla intimação, não há renovação do prazo recursal.

Desta feita, considerando que a primeira intimação válida da sentença foi do advogado do réu em 02/12/2024, verifica-se que a fluência do prazo recursal teve início em 03/12/2024 e término em 09/12/2024. No entanto, o recurso de apelação foi interposto somente em 18/12/2024 (ID 28391434), ou seja, fora do quinquídio legal, sendo, portanto, intempestivo, o que obsta o conhecimento da pretensão recursal.

Ressalte-se que embora tenha sido certificada a tempestividade do recurso defensivo (ID 28391435), a jurisprudência é firme no sentido de que “o recebimento do recurso apelatório pelo juízo
a quo
não inibe que o tribunal decrete sua intempestividade, por ocasião do juízo de admissibilidade recursal” (TJPB,
ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 5.9.2019), pois “a declaração de intempestividade do recurso é matéria de ordem pública que independe de manifestação da parte contrária” (STJ,
AgInt no REsp 1735244/RN
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.8.2024).

Ante o exposto,
não conheço do recurso por ser intempestivo
e, por conseguinte, nego-lhe seguimento na forma do art. 133, X, do RITJPA, restando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025